Tribunal: TJBA
Processo: 8178238-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8178238-18.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MARLENE MARIA DA SILVA COSTA Advogado(s): APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. IRRELEVÂNCIA DA EXCLUSÃO POSTERIOR DO CADASTRO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau para condenar instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a contratação fraudulenta de cartão de crédito afasta a responsabilidade do fornecedor; (ii) se a exclusão da negativação antes do ajuizamento da ação impede a configuração do dano moral; e (iii) se o valor arbitrado a título de indenização está adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do fornecedor por inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Não se aplica ao caso a excludente de ilicitude fundada na culpa exclusiva de terceiro, uma vez que o dever de verificar a veracidade das informações prestadas no momento da contratação é do fornecedor, que responde pela ilicitude perpetrada por terceiro estelionatário, diante do risco próprio inerente às suas atividades econômicas. 5. Em casos de negativação indevida, o dano moral configura-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da inscrição irregular, sendo desnecessária a comprovação de prejuízos específicos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do fornecedor por inscrição indevida em cadastros de inadimplentes decorrente de contratação fraudulenta é objetiva, não se aplicando a excludente de culpa exclusiva de terceiro, pelo risco da atividade econômica desenvolvida. 2. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito configura-se in re ipsa, independentemente de comprovação de prejuízos específicos.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.